Tribunal: TCU
Processo: 022.552/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de São Paulo, enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Maria Aparecida Cazal Rino Bonassa, emitido pela Universidade Federal de São Paulo e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 169, IV, 260, caput e § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria Aparecida Cazal Rino Bonassa, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal de São Paulo que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, promova a absorção da rubrica "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" no contracheque da interessada, bem como os ajustes correspondentes no seu adicional por tempo de serviço e na rubrica "IQ - 30% - LEI 11.091/05 AP"; 9.3.2. notifique a interessada acerca da presente decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 9.3.4. emita novo ato, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o a este Tribunal, após suprimidas as irregularidades que ensejaram a apreciação pela ilegalidade, devendo, ainda, ser juntado ao referido ato o comprovante do título e/ou documento que ensejou o pagamento do incentivo de qualificação (IQ) em favor da interessada; 9.4. comunicar esta deliberação à Universidade Federal de São Paulo; 9.5. arquivar os autos.